Tribunal: CARF
Processo: 18470.726849/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.726849/2017-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.469 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIS ALBERTO DIAS CORREA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO.
Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário são tributados
exclusivamente na fonte e não integram a base de cálculo do Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2016 (e-fls. 81/91), onde se apurou Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista, Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726849/2017-92
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.469 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726849/2017-92

A Impugnação apresentada (e-fls. 02/07) foi julgada Procedente em Parte pela 4a
Turma da DRJ/POA (e-fls. 53/60).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/10/2018 (e-fls. 74), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 31/10/2018 (e-fls. 61/67) alegando, em
apertada síntese, que as verbas recebidas a título de 13o salário em decorrência da ação
trabalhista possuem natureza indenizatória, conforme documentos juntados aos autos, não
sofrendo, portanto, a incidência do imposto de renda.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso em diligência para que a
Unidade de Origem juntasse aos autos a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento. (e-
fls. 78/79).
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O interessado contesta a decisão recorrida alegando apenas a não incidência do
imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de 13o salário em decorrência da ação
trabalhista, uma vez que possuem natureza indenizatória.
Do exame dos autos, verifica-se que o julgamento de primeira instância, não só
derrubou integralmente a omissão de rendimentos referente à ação trabalhista, como também
excluiu de ofício todos os rendimentos recebidos acumuladamente informados na Declaração de
Ajuste Anual objeto do lançamento.
No entanto, cabe esclarecer ao recorrente que o 13o salário é tributado
exclusivamente na fonte e não integra a base de cálculo do imposto no ajuste anual, nos termos
dos arts. 83, I, e 638, III, do RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época. Por
conseguinte, o IRRF correspondente a esses rendimentos também não pode ser compensado na
Declaração de Ajuste Anual, cabendo ao contribuinte solicitar à RFB, através de meios próprios,
a restituição de valores que, porventura, tenham sido retidos indevidamente pela fonte pagadora.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital